Tribunal: STF
Processo: ARE 1526486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO COMO ALUNO APRENDIZ. ALTERAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEZ ANOS APÓS A AVERBAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO AUTOR. ACERTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. Cuida-se de demanda ajuizada por policial militar contra o Estado do Rio de Janeiro em que foi proferida sentença de procedência, condenado o réu a se abster de suprimir, do cômputo de tempo de serviço do autor para fins de inatividade, a averbação do período de frequência escolar recepcionado pela legislação de regência como tempo de serviço (Aluno Aprendiz), totalizando 04 anos, 09 meses e 26 dias, correspondente ao período de 01 mar 96 à 20 dez 2000, com vínculo junto ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos. 2. Não obstante se reconheça a possibilidade de a Administração Pública rever seus atos, não há comprovação de que tenha conferido legitimidade ao ato administrativo que estabeleceu nova exigência para a validade da averbação da condição de aluno aprendiz, pois ocorreu sem a realização de processo administrativo prévio, em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, CRFB/88). 3. Recorrido que averbou o tempo de serviço cerca de dez anos antes da mudança de entendimento, sendo incabível que lhe seja aplicada a alteração de interpretação, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, atingindo ato jurídico perfeito e acabado, notadamente diante da ausência de prévio procedimento administrativo próprio. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente